Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIBERDADE DE IMPRENSA E EXPRESSÃO. CENSURA PRÉVIA VEDADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Lídia Cambuy Perides e outro em face da decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.
2. Os agravantes sustentam que o procurador do credor em ação monitória divulgou imagens da penhora de um bem, ocasionando matérias jornalísticas que, segundo alegam, tiveram cunho vexatório e difamatório. Requerem a proibição de divulgação de informações e restrição de acesso ao estabelecimento comercial dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência pleiteada;
(ii) analisar a possibilidade de restringir a liberdade de expressão e de locomoção do agravado com base nos fatos narrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de elementos que comprovem a autoria ou o objetivo difamatório na suposta divulgação de imagens pelo procurador do credor.
5. A penhora foi regularmente determinada em processo judicial público, sendo legítima a gravação do ato, salvo prova de má-fé ou intenção difamatória, que não ficou demonstrada.
6. Vedação à censura prévia e preservação da liberdade de imprensa e expressão, garantidas constitucionalmente.
7. O pedido de restrição de acesso do agravado ao estabelecimento comercial carece de fundamento, pois a liberdade de locomoção é a regra no ordenamento jurídico pátrio e não há indícios de risco concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não configuram ilícito a gravação e eventual divulgação de imagens de ato judicial público, salvo prova inequívoca de má-fé ou intuito difamatório.
2. O exercício da liberdade de expressão e imprensa não pode ser restringido sem fundamentos concretos, sob pena de configurar censura prévia."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC/2015: Art. 300.
CF/1988: Arts. 5o, IV, IX e 220.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STF: ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.
STJ: REsp 1.351.256, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2013.